Tribunal: TJES
Processo: 5012225-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012225-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE FERNANDES JUNIOR

AGRAVADO: LUANNA MERIGUETE SANTOS

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no Código de Processo Civil (art. 99, §3º).
2.
A concessão do benefício da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, a parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, restando prescrita essa obrigação se, em 05 (cinco) anos, a contar da sentença final a beneficiária não puder satisfazer tal pagamento.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012225-65.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
GAEL MERIGUETTE FERNANDES (menor impúbere), representado por sua genitora LUANNA MERIGUETE SANTOS

AGRAVADO:
JORGE FERNANDES JÚNIOR

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Inominado em razão da Decisão unipessoal (documento id 7063178), a qual deu provimento ao recurso de agravo de instrumento no sentido de deferir o benefício da assistência judiciária gratuita ao Agravante, ora Agravado.

O Agravante pugna, por meio das razões recursais (id 7337664), pela reforma da Decisão argumentando, em síntese, que “
há provas cabais de que o agravado não faz jus ao benefício da justiça gratuita
”.

Como salientado na Decisão unipessoal, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais pelo Agravado.

A uma porque o Agravado demonstrou que, a princípio, possui dívidas com aluguéis e com instituição bancária que superam a quantia de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), a duas porque, conforme ressaltado, a concessão do benefício da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas, e sim sobrestamento.

A despeito, contudo, dos argumentos despendidos pelo Agravante nas razões recursais, não vejo fundamentos jurídicos para modificar o entendimento adotado na decisão atacada, lançada nos seguintes termos:

“Nas razões recursais (id 6307914) o Agravante pugna pela reforma da Decisão recorrida alegando que “
o Agravante firmou acordo nos autos da ação de nº 0012380-57.2018.8.08.0024, possuía condição financeira confortável, situação que mudou completamente, razão pela qual se ajuizou a presente demanda, vez que as POSSIBILIDADES do Agravante foram alteradas
”.

Relatados. Decido.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no Código de Processo Civil (art. 99, §3º).

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício pode o Julgador relutar em deferir de plano a assistência judiciária e exigir a comprovação do estado de necessidade como requisito para o deferimento do benefício.

Nesse sentido:

[...].
3.

A declaração de pobreza objeto do pedido de assistência judiciária implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
. (AgInt no AREsp 916.947/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016).

No caso em análise, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais pelo Agravante.

Ao contrário, verifico que o Agravante afirma estar sem condições de arcar com as custas processuais, tendo em vista que “em razão da péssima condição financeira do comércio, teve que fechar as portas do seu estabelecimento, o que lhe ocasionou inúmeras dívidas”. Afirma possuir 11 negativações em seu nome; aluguéis em atraso totalizando o valor superior a R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais); dívidas negativadas que superam o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); dívidas bancárias superiores ao valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Com base apenas nessas informações, tenho que, neste momento, o Agravante não possui condições de arcar com as despesas processuais.

Acerca deste tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

Destarte, o Agravante está afirmando que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, não se vislumbrando nos autos qualquer elemento que possa infirmar as suas declarações, nem tampouco os documentos anexados.

Assim, a despeito do entendimento do MM. Juiz “a quo”, os documentos até então apresentados nos autos não são capazes de afastar a presunção de pobreza que a própria lei confere ao Agravante. Nesse sentido, aliás, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

[...] 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.294.878/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de
14/9/2023
.). (Sem grifo no original).

[...] 1.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. Precedentes
. (AgInt no REsp n. 2.040.477/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de
14/9/2023
.). (Sem grifo no original).

A própria lei (no caso o CPC), portanto, confere às partes a presunção de pobreza, presunção esta que, a despeito de admitir prova em contrário, ainda não foi afastada no caso dos autos (circunstância que, em tese, até pode vir a ser alterada no curso do procedimento).

O reconhecimento desse direito de acesso à Justiça a quem se diz sem condições de arcar com as despesas do processo, não exclui a expectativa de direito do Estado de receber o que lhe é devido pela prestação da jurisdição, nem tampouco exclui a expectativa de direito do Advogado da parte contrária de receber seus honorários caso não se confirme no curso do processo a impossibilidade de custear as despesas processuais. Nesse caso, a hipótese se converterá, inclusive, em fundamento para as medidas legais cabíveis.

A concessão do benefício da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, a parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, restando prescrita essa obrigação se, em 05 (cinco) anos, a contar da sentença final a beneficiária não puder satisfazer tal pagamento.

De modo que, mesmo contando com os favores da gratuidade processual, a parte beneficiada se sujeita aos ônus da sucumbência, ou seja, a condenação respectiva constará da sentença, ficando, contudo, sobrestada”.

Do exposto
, destacando que os argumentos apresentados no Agravo Inominado não se prestaram a afastar o convencimento adotado,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o entendimento inserto no voto do douto relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.